Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. OFF LABEL. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RISCO DE ÓBITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
2. “É inócua a alegação de que a prescrição seria off label, ou seja, utilizada de forma diversa daquela indicada na bula respectiva. O fato de ser medicamento off label não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, pois se trata de medicamento prescrito por médico para o tratamento da doença, sobretudo porque restou comprovado o perigo de vida devido ao risco de infecção, e de evolução da doença com possível risco de debilidade e perda do membro. Precedente: Acórdão n.1121200, 07005432920188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no PJe: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada”.
3. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida a agravante.